Tribunal: TJBA
Processo: 0502593-63.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502593-63.2018.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA

APELADO: WAGNER SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JAREDES MARIA DE JESUS, ANDREA CONCEICAO DE OLIVEIRA, BRUNA MACIEL SANTOS ANDRADE

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DESABAMENTO DE PONTE.
QUEDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ADEQUADAS.
PRESENÇA DO NEXO DE CAUSALIDADE.
DANO MATERIAL. GASTO COM GUINCHO E PEÇAS. DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

A parte autora ajuizou ação indenizatória contra o Município de Valença, requerendo indenização por danos materiais e morais, decorrentes do desabamento de uma ponte, enquanto trafegava com seu caminhão. A ponte, situada na zona rural, desabou durante o trajeto do autor, causando-lhe prejuízos. O município não sinalizou a ponte quanto a eventuais restrições de tráfego de veículos.

O ponto central do recurso é definir a responsabilidade civil do município pelos danos sofridos pelo autor, considerando a omissão da administração pública na manutenção da ponte e a ausência de sinalização.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal prevê a responsabilidade do Estado. No caso, a omissão do município em não realizar a devida manutenção e sinalização da ponte caracteriza negligência.

A jurisprudência e a doutrina majoritária afirmam que, nos casos de omissão, a responsabilidade do Estado é subjetiva, sendo necessário comprovar a falta de serviço. Ficou evidenciado nos autos que o município não tomou as medidas adequadas para evitar o acidente, como manutenção preventiva ou sinalização adequada.

Os danos materiais foram comprovados por meio de documentos anexados aos autos. Ademais, a responsabilidade não foi afastada por culpa exclusiva do motorista ou de terceiro, sendo o município o único responsável pela manutenção da ponte e pela segurança do tráfego local. P
resentes o dano, a omissão e o nexo causal.

Recurso desprovido. Mantém-se a sentença de condenação do município.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
0502593-63.2018.805.0271
, de

Valença, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE
VALENÇA
e Apelado
WAGNER SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO
interposta, pelas razões explicitadas abaixo.